Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTIGO 26, §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O procedimento de retomada extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária deve observar estritamente a legislação de regência, de modo a não causar lesão ao direito do devedor fiduciante.

2. O procedimento expropriatório previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997 exige prévia tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, no prazo de 15 dias (§1o), e caso se constate estar em local ignorado, incerto ou inacessível, admite-se que sua intimação se dê por edital (§4o).

3. No caso concreto, não foram observados os requisitos de validade da intimação por edital, porque faltou o esgotamento dos meios para a intimação pessoal do devedor fiduciante.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.